Tribunal: CARF
Processo: 10920.722794/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722794/2011-07
RESOLUÇÃO
1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMFIO COMPANHIA CATARINENSE DE FIACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto vencedor, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
(relator) que votou por rejeitar a proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 308/315,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação contra Autos de Infração por meio dos quais se formaliza
a exigência de crédito tributário de IRPJ e CSLL nos montantes, respectivamente, de R$
1.009.271,73 e R$ 363.337,82, atualizados até 11/2011, decorrentes da constatação, pela
autoridade fiscal, da omissão de Rendimentos e Ganhos Líquidos de Renda Fixa/Variável
relativos ao segundo trimestre de 2008.
1 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Ao analisar a escrituração contábil e sistemas da Receita Federal, o contribuinte
foi intimado a justificar divergências entre as receitas escrituradas/declaradas e as DIRF
elaboradas por terceiros (fontes pagadoras) em que o autuado consta como beneficiário.
Foram prestadas as seguintes informações:
Esclareceu que o valor divergente apurado pela fiscalização refere-se as retenções
da Centrais Elétricas do Brasil que não foram incluídas na ficha 54 da DIPJ, no
qual na contabilidade foi lançado pelo valor líquido.
Apresentou detalhe das informações lançadas na DIPJ, nas fichas 14 A— linha 06,
totalizando R$2.197.096,14, e ficha 14 A, linha 15, totalizando R$389.996,05,
esclarecendo ainda, que o valor de R$14.725,62 referente a juros do capital
próprio foi diminuído erroneamente na linha 15 da ficha 14 do 2o semestre de
2008, na qual deveria ter sido diminuído da linha 06 da ficha 14, sendo o valor
informado separadamente na linha 07 da ficha 14.
A empresa apresentou, juntamente com o demonstrativo das receitas de
aplicações financeiras, os comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras.
Neste contexto, apurou-se omissão de receitas segundo quadro abaixo:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
3
Destacou-se pela fiscalização que a empresa apurou os tributos pelo regime de
competência, enquanto as receitas foram declaradas pelas instituições financeiras sob
regime de caixa.
Cientificado em 08/12/2011, o contribuinte protocolou impugnação em
22/12/2011.
2 IMPUGNAÇÃO
2.1 REVISÃO DE OFÍCIO
Inicia a sua peça por crer haver provado a idoneidade de seus procedimentos em
esclarecimentos relativos à apuração do IRPJ e CSLL para os anos 1998 a 2000.
Por sua vez, deu-se tal prestação em análise de compensações efetuadas, as
quais, alega, tiveram decisões desfavoráveis revertidas em procedimento de ofício e,
desta leva, requer o mesmo tratamento às presentes autuações.
2.2 MÉRITO
No tocante ao mérito da autuação, informa que reconheceu as receitas pelo
regime de competência, e, por outro lado, aproveitou-se das retenções conforme
realizadas pelas fontes pagadoras, as quais utilizaram do regime de caixa para fazê-lo. Em
outras palavras, o IRRF se deu no momento do resgate, todavia, os rendimentos já haviam
sido devidamente reconhecidos e declarados em períodos anteriores.
Aponta, portanto, que o fisco estaria ilegalmente lhe obrigando a reconhecer as
receitas financeiras pelo regime de caixa.
Requer, portanto, o cancelamento da exigência.
3.A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE RECONHECIMENTO DAS RECEITAS.
O lucro presumido será determinado, via de regra, pelo regime de competência. Todavia,
excetuam-se da regra os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e os ganhos
líquidos auferidos em aplicações de renda variável, os quais devem ser acrescidos à base
de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTUAÇÃO. REVISÃO. HIPÓTESES.
No caso de lançamento de ofício regulamente notificado ao sujeito passivo, a impugnação
instaura a fase litigiosa administrativa, em que compete à Delegacia de Julgamento a
apreciação da lide em primeira instância e eventual revisão da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 323/334, via do
qual reedita parcialmente e reforça os argumentos da sua impugnação, assim resumidos:
1. Regime de competência versus regime de caixa: Sustenta que adotou
corretamente o regime de competência para escrituração contábil e
fiscal, conforme determina o artigo 177 da Lei 6.404, de 1976 (Lei das
S/A), que estabelece que as sociedades anônimas devem "registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência". Procura
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
4
demonstrar, através de documentação anexada (Razões Contábeis, DIRFs
e DIPJs dos anos 2004 a 2008), que os rendimentos de aplicações
financeiras foram tributados antecipadamente pelo regime de
competência.
2. Análise comparativa dos valores tributados: Apresenta quadro
demonstrativo para evidenciar que antecipou os efeitos tributários das
aplicações financeiras, não causando prejuízo ao erário:

Valor oferecido à tributação pelo regime de competência (DIPJ):
R$ 9.462.992,31

Valor que seria devido pelo regime de caixa (Informes de
Rendimentos): R$ 6.882.220,67

Diferença: R$ 2.580.771,64 tributados antecipadamente
3. Princípio da verdade material: Argumenta que a autoridade fiscal deve
buscar todos os elementos para apurar a regularidade das operações e
que, se o Fisco tivesse analisado as DIRFs e DIPJs dos anos anteriores,
teria constatado que os tributos já haviam sido recolhidos
antecipadamente. Ressalta que tributou aproximadamente R$ 2,5
milhões a maior nos anos anteriores, demonstrando não apenas o
cumprimento das obrigações, mas pagamento antecipado.
4. Vedação ao enriquecimento ilícito e bitributação: Sustenta que exigir
novamente
tributos
já
recolhidos
configuraria
bitributação
e
enriquecimento ilícito da União, práticas vedadas pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
5. Juntada de documentos: Junta comprovantes de recolhimento de
IRPJ/CSLL dos anos 2006, 2007 e 2008, reconhecendo que o momento
processual não seria o mais adequado, mas fundamentando-se em
precedente do CARF (Acórdão no 2201-003.357) que admite a juntada de
documentos em recurso voluntário com base no princípio da verdade
material.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
5
7.Como se depreende do TVF de fls. 143/149, trata-se de autos de infração lavrados
em decorrência da identificação de omissão de receitas financeiras que resultou em insuficiência
na declaração e recolhimento de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2008. A ação fiscal foi
desencadeada após análise de divergências entre os valores informados pelas fontes pagadoras
por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e as receitas efetivamente
declaradas pela empresa em sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ).
8.A Recorrente, classificada no CNAE 13.11-1/00 como atividade de preparação e
fiação de fibras de algodão, optou pelo regime de tributação do lucro presumido no período em
análise.
9.O núcleo da autuação reside na constatação de que a empresa omitiu receitas
financeiras no montante de R$ 1.692.663,01, apurada mediante confronto entre as receitas
financeiras declaradas, no valor de R$ 2.197.096,14, e aquelas informadas por terceiros através
das DIRF, totalizando R$ 3.829.514,69. A análise fiscal revelou que a discrepância decorreu de
diferenças metodológicas na apuração das receitas. Enquanto a empresa utilizou o regime de
competência para reconhecimento das receitas financeiras, as instituições financeiras informaram
os valores pelo regime de caixa, ou seja, considerando efetivamente as datas de liquidação das
respectivas aplicações.
10.A concentração das divergências ocorreu predominantemente no segundo
trimestre de 2008, período em que se verificou omissão de receitas no valor de R$ 2.528.814,25.
Paradoxalmente, no primeiro trimestre houve declaração de receitas superiores às efetivamente
recebidas em R$ 601.251,67, situação que se repetiu no terceiro e quarto trimestres, com valores
a maior de R$ 182.108,85 e R$ 52.790,72, respectivamente.
11.Durante a fiscalização, a contribuinte reconheceu que determinadas retenções
das Centrais Elétricas do Brasil não foram adequadamente incluídas na ficha 54 da DIPJ, tendo sido
lançadas pelo valor líquido na contabilidade. Adicionalmente, foi identificado erro na classificação
de juros sobre capital próprio no valor de R$ 14.725,62, que foi incorretamente diminuído na linha
15 da ficha 14 do segundo semestre, quando deveria ter sido reduzido da linha 6 da mesma ficha.
12.Foram também identificados valores adicionais não declarados, incluindo juros
sobre capital próprio de R$ 17.324,25 com imposto retido na fonte de R$ 2.598,63, além de
aplicações financeiras no valor de R$ 939,85 com retenção de R$ 187,97.
13.O crédito tributário apurado totalizou R$ 1.372.609,55, distribuído entre
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (R$ 1.009.271,73) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(R$ 363.337,82). A CSLL foi calculada aplicando-se as mesmas normas do IRPJ, conforme
determina o artigo 28 da Lei 9.430, de 1996.
14.Em apertada síntese, a Recorrente defende que os tributos foram correta e
antecipadamente recolhidos mediante aplicação do regime de competência, sem qualquer
sonegação ou prejuízo aos cofres públicos.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
6
15.Pois bem, é importante notar que os regimes de tributação com base no lucro
real, lucro presumido e lucro arbitrado possuem regras distintas para a apuração do IRPJ e da
CSLL. O regime do lucro real, por sua natureza, exige a apuração do resultado do período com
base na escrituração contábil, geralmente seguindo o regime de competência para receitas e
despesas. Em contraste, o lucro presumido e o lucro arbitrado são regimes simplificados, onde a
base de cálculo é, em regra, determinada pela aplicação de percentuais sobre a receita bruta.
16.Contudo, a legislação prevê que certos valores, incluindo os rendimentos e
ganhos líquidos de aplicações financeiras, sejam adicionados à base de cálculo calculada pelos
percentuais, tanto no lucro presumido quanto no lucro arbitrado. Confiram-se os arts. 29 e 51 da
Lei no 9.430, de 1996, na sua redação vigente à época dos fatos:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais empresas
dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
(...)
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, bem
como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras,
serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do
imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que
trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração de
rendimentos.
17.A questão central em debate nos autos consiste em definir o momento em que
deve ocorrer o reconhecimento das receitas financeiras, no regime de apuração do lucro
presumido. A Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, que dispõe sobre a apuração do IRPJ e CSLL
a partir do ano-calendário de 1997, estabelece explicitamente para o regime de lucro presumido:
 Os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e os ganhos líquidos
auferidos em aplicações de renda variável excetuam-se da regra geral de
determinação do lucro presumido (que se baseia nos percentuais aplicados
sobre a receita bruta) [art. 37, I, II].
 O §1o do art. 37 determina expressamente: "Os rendimentos e ganhos
líquidos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão acrescidos à base de
cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação".
18.Esta mesma regra é replicada para o regime do lucro arbitrado, de acordo com o
§ 1o do art. 42: "Os rendimentos e ganhos líquidos de que tratam os incisos I e II deste artigo serão
acrescidos à base de cálculo do lucro arbitrado por ocasião da alienação, resgate ou cessão do
título ou aplicação".
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
7
19.Adicionalmente, para a base de cálculo da CSLL nos regimes presumido e
arbitrado, o § 4o do art. 56 da mesma IN SRF 93, de 1997, também estabelece a exceção ao regime
de competência para esses rendimentos: "Excetuam-se da regra estabelecida no parágrafo
anterior os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa e os ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda variável, que serão acrescidos à base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação".
20.Portanto, a Instrução Normativa no 93, conforme bem anotado pela decisão de
piso, efetivamente prevê que o momento de inclusão desses rendimentos e ganhos na base de
cálculo do lucro presumido e arbitrado (tanto para IRPJ quanto para CSLL) é o da realização, ou
seja, alienação, resgate ou cessão, o que configura um regime de caixa/realização para esses itens
específicos, distinto do regime de competência geralmente aplicado no lucro real.
21.Como visto anteriormente, rememore-se que a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 51, determina que os rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras serão
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, e que o imposto retido na fonte sobre eles será
considerado antecipação do devido. O mesmo diploma legal, e a Lei no 9.249, de 1995, em seu art.
29, preveem a inclusão desses valores na base de cálculo da CSLL para estes regimes.
22.Anteriormente, a Lei no 8.981, de 1995, indicava que o Imposto de Renda retido
na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras seria definitivo para as pessoas jurídicas não
submetidas ao lucro real (art. 76, II1). No entanto, a legislação posterior, especialmente a Lei no
9.430, de 1996, nos termos do art. 51 anteriormente reproduzido, alterou esse tratamento para o
lucro presumido/arbitrado, tornando o imposto retido uma antecipação. Esta mudança legislativa
sinalizou a intenção do legislador de que esses rendimentos fossem incluídos na base de cálculo
trimestral do lucro presumido/arbitrado, e não tributados exclusivamente na fonte de forma
definitiva.
23.A Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, especifica o momento dessa adição
legalmente exigida. Embora a legislação possa prever o regime de competência como regra geral
para apuração de resultados (especialmente no lucro real), o regime presumido/arbitrado é, por
definição, um regime simplificado que dispensa a apuração detalhada do lucro contábil pela
competência. A legislação que rege o lucro presumido e o lucro arbitrado foca na receita bruta
(regime de caixa para a maioria das atividades) e prevê a adição de outras receitas e ganhos, como
os financeiros. A IN, ao determinar que a adição dos rendimentos financeiros ocorra na sua
realização (alienação, resgate ou cessão), alinha o tratamento desses itens específicos com a
natureza simplificada e, em muitos aspectos, baseada em fluxo de caixa ou realização, desses
regimes de tributação (presumido/arbitrado).

1 L. 8.981/95: “Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será: (Redação dada pela Lei
no 9.065, de 1995) (...) II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física. (...)”
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
8
24.Não há um dispositivo legal claro e explícito que determine o regime de
competência especificamente para o reconhecimento de rendimentos financeiros na base de
cálculo do lucro presumido ou arbitrado. A legislação exige que esses rendimentos e ganhos sejam
adicionados à base, e que o imposto retido seja considerado como antecipação, superando a regra
anterior que os tornava definitivos. A Instrução Normativa, como já observado, especifica o
momento dessa adição para esses regimes, que é a realização.
25.A princípio, do ponto de vista da hierarquia das normas, uma Instrução
Normativa não poderia, em regra, contrariar uma Lei. No entanto, a Lei no 9.430, de 1996, já
alterou o tratamento desses rendimentos para o lucro presumido/arbitrado, exigindo sua adição e
tratando a retenção como antecipação. A IN SRF 93, de 1997 parece, neste ponto específico,
meramente regulamentar o momento dessa adição dentro da sistemática do lucro
presumido/arbitrado, que é diferente do lucro real. Não há, nos excertos legislativos, uma
proibição legal expressa ao regime de realização (caixa) para a inclusão desses rendimentos
específicos na apuração do lucro presumido/arbitrado.
26.Em suma, a Instrução Normativa no 93 é expressa ao prever que os rendimentos
e ganhos líquidos de aplicações financeiras componham o lucro presumido/arbitrado somente por
ocasião da alienação, resgate ou cessão, regra que não está em contradição com nenhuma
determinação legal expressa sobre o timing de inclusão desses itens específicos nestes regimes
simplificados, mas sim com o princípio geral do regime de competência aplicado ao lucro real.
Nesse ponto, tem-se que a Lei no 9.430, de 1996, que alterou o tratamento legal prévio para esses
regimes, exigindo a inclusão e tornando a retenção antecipação, constitui a base para a
regulamentação do momento pela IN.
27.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
CAIXA.
As receitas de aplicações financeiras devem ser adicionadas ao lucro presumido quando
da alienação, resgate ou cessão do titulo ou aplicação (regime de caixa).
(...)
(Acórdão no 1001-002.856)
28.Quanto às alegações relativas à vedação ao enriquecimento ilícito e bitributação,
o próprio TVF foi enfático ao asseverar que “Os valores pagos a maior ou declarados como
compensados na DIPJ, nos 3o e 4o trimestres no ano calendário de 2008, poderão ser objeto de
compensação futura, após a retificação das DIPJ e DCTF apresentadas”, indicando a possibilidade
de a interessada perseguir o seu crédito que, àquela altura, não se encontrava prescrito.
29.Nesse passo, é importante atentar que as disposições dos §§ 5o e 6o do art. 6o
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, aplicam-se apenas ao regime do lucro real, não se estendendo
ao lucro presumido. Confira-se:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
9
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
(...)
30.Portanto, considerando o caráter cogente das disposições da Instrução
Normativa no 93, isto é, não se podendo falar em faculdade de aplicação do regime de
competência para o registro das receitas decorrentes de aplicações financeiras, que devem
necessariamente seguir o regime de caixa, não se vislumbra utilidade de realização de diligência
com o escopo de investigar se ocorreu, de fato, o alegado oferecimento à tributação em períodos
pretéritos.
CONCLUSÃO
31.Por via de consequência, rejeito a proposta de diligência.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A maioria do Colegiado compreendeu o julgamento do recurso voluntário deveria
ser convertido em diligência.
A Contribuinte foi intimada, no curso do procedimento fiscal, a esclarecer as
divergências verificadas entre os rendimentos de aplicações de renda fixa informados nos quatro
trimestres do ano-calendário 2008 em DIPJ – R$ 2.197.096,14 -, em sua escrituração contábil – R$
2.124.724,69 e pelas fontes pagadoras em DIRF – R$ 3.846.838,94 (e-fl. 49). Em sua resposta
esclareceu, apenas, a divergência entre a escrituração contábil e a informação em DIPJ, indicando
as demais receitas que foram alocadas juntamente com rendimentos de aplicação financeira,
reconhecidos no montante total de R$ 2.124.724,69 (e-fls. 117/123).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
10
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora assim demonstrou os
períodos nos quais constatou declaração a menor de receitas financeiras, considerando o que
informado em DIRF:

Apurou, dessa forma, IRPJ e CSLL devidos no 2o trimestre/2008, recompondo o
lucro presumido de todos os trimestres do ano-calendário 2008 e deduzindo o excedente
recolhido no 1o trimestre na apuração do 2o trimestre/2008.
Em impugnação, a Contribuinte invocou a aplicação de revisão de ofício promovida
em 2007, quando da análise de processos administrativos que trataram da compensação de saldos
negativos apurados nos anos-calendário 1999 e 2000. Disse que a autoridade fiscal inicialmente
discordou do procedimento por ela adotada, mas, diante dos esclarecimentos prestados em
manifestação de inconformidade, foi cancelada a exigência feita.
Na sequência, informou que observou o art. 274 do RIR/99, apurando o lucro
tributável pelo regime de competência, bem como os art. 373 e 729 do RIR/99, antecipando o
reconhecimento dos rendimentos que somente se submetem à retenção na fonte no momento do
resgate, sendo compensável com o IRPJ apurado a partir deste fato. Como prova, apresentou
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenção na Fonte, os Razões Contábeis das Contas de
Receitas Financeiras e DIPJ ́s dos períodos de 2006 a 2008.
A autoridade julgadora de 1a instância, porém, declarou improcedente a
impugnação, por não vislumbrar margem para reinterpretação da conclusão da autoridade quanto
à apuração do lucro presumido pelo contribuinte no curso do ano fiscalizado, sob a compreensão
do artigo 100, I, do CTN, vez que a Instrução Normativa SRF no 93/97 assim dispõe:
Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
11
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do
art. 3o, sobre a receita bruta de cada atividade, auferida em cada período de
apuração trimestral;
II - os ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior, auferidos no mesmo período;
III - os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa e renda variável;
IV - os juros sobre o capital próprio auferidos;
V - 3/120, no mínimo, do saldo do lucro inflacionário acumulado existente ao final
do período de apuração anterior, caso a pessoa jurídica já estivesse apurando o
imposto com base no lucro presumido no ano-calendário de 1996;
VI - os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os
ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou tenha optado pela tributação na forma do
art. 1o do Decreto-lei No 2.397/87 ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado;
VII - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o
do art. 3o, sobre a parcela das receitas auferidas em cada atividade, no respectivo
período de apuração, nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com
tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na escrituração da
empresa, na forma da Instrução Normativa SRF No 38, de 1997;
VIII - o valor dos encargos suportados pela mutuária que exceder o limite
calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos
da América, pelo prazo de seis meses, acrescido de três por cento anuais a título
de "spread", proporcionalizados em função do período a que se referirem os
juros, quando pagos ou creditados a pessoa vinculada no exterior e o contrato
não for registrado no Banco Central do Brasil;
IX - a diferença de receita correspondente ao valor calculado com base na taxa a
que se refere o inciso anterior e o valor contratado, quando este for inferior, caso
o contrato, não registrado no Banco Central do Brasil, seja realizado com mutuária
definida como pessoa vinculada domiciliada no exterior;
X - as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, em virtude de rescisão de contrato, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 32.
§ 1o A receita bruta de que trata o inciso I compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas, as
devoluções de vendas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2o O lucro presumido será determinado pelo regime de competência.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
12
Art. 37. Excetuam-se da regra estabelecida no § 2o do artigo anterior:
I - os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa;
II - os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável.
§ 1o Os rendimentos e ganhos líquidos de que tratam os incisos I e II deste artigo
serão acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação,
resgate ou cessão do título ou aplicação. (destacou-se)
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte reafirma o cabimento do regime de
competência, e apresenta o seguinte comparativo dos valores apurados entre 2006 e 2007:

Entende evidenciado, dessa forma, que a Recorrente, na realidade, antecipa os
efeitos tributários das aplicações financeiras, comprovando a adoção do Regime de Competência,
atinente às Sociedades Anônimas, e o não prejuízo ao erário, e conclui que exigir estes tributos,
uma vez já recolhidos pela empresa, como faz prova pelos comprovantes anexos, qualificaria
bitributação e o enriquecimento ilícito da União, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro. Cita o Acórdão no 1803-002.516 no qual foi reconhecido que os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes das demais receitas devem ser acrescidos à base de cálculo do
lucro presumido observado o regime de competência.
Do exposto constata-se que a autoridade fiscal desconhecia o agora alegado
oferecimento dos rendimentos à tributação em anos-calendário anteriores. Importa, assim,
determinar os efeitos da prova trazida pela Contribuinte e que, em recurso voluntário, também
contempla a alegação de que estão sendo exigidos tributos já recolhidos pela empresa.
Esta Conselheira já se manifestou acerca dos regimes de reconhecimento de
receitas para determinação do lucro presumido, em declaração de voto no Acórdão no 9101-
004.360, no qual estava em discussão a possibilidade de tributação de ganho de capital segundo o
regime de caixa, na hipótese de a pessoa jurídica ter optado por esta modalidade na determinação
do lucro presumido a partir das receitas de sua atividade.
A divergência jurisprudencial se situava na necessidade, ou não, de autorização
legal específica para reconhecimento de ganho de capital em regime de caixa, à semelhança do
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
13
que vislumbrado nas Instruções Normativas SRF no 93/97 e 104/98 com respeito aos rendimentos
de aplicações financeiras e receitas da atividade.
Naquela ocasião, depois de historiar os debates acerca do tema, esta Conselheira
ponderou que:
É certo que, na forma do art. 36, §2o da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, o
lucro presumido será determinado pelo regime de competência, pois esta é a regra
aplicável na apuração contábil a que se sujeitam todos as pessoas jurídicas.
Contudo, o fato de outras normas legais imporem o regime de caixa para registro
de rendimentos de aplicações de renda fixa e variável não permite concluir que a
adoção deste regime depende de expressa previsão legal para cada tipo de
receita.
Recorde-se que na vigência da Lei no 8.981, de 1995 os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável, auferidos por optantes pelo lucro
presumido, eram tributados exclusivamente na fonte:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física.
[...]
Todavia, este regime foi alterado com a Lei no 9.430, de 1996, que assim dispôs:
Art.51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações
financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de
determinação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de
que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração
de rendimentos.
Assim, para viabilizar a dedução do imposto incidente no momento em que os
rendimentos eram pagos, sua inclusão no lucro presumido passou a ser feita
também neste momento, ou seja, segundo o regime de caixa.
Esta a razão, portanto, para haver disciplina legal específica acerca do regime de
reconhecimento destes rendimentos na sistemática do lucro presumido.
De outro lado, a partir do momento em que a legislação fiscal permite aos
optantes pelo lucro presumido a escrituração, apenas, do Livro Caixa, é razoável
concluir que em relação às pessoas jurídicas que adotem esta forma simplificada
de escrituração, a tributação de todas as receitas observe o regime de caixa, sob
pena, inclusive, de restar dificultada a aplicação de presunções legais como a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
14
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que toma por referência a
movimentação financeira do sujeito passivo. Isto porque, se um depósito bancário
de origem não comprovada fosse tributado como omissão de receita no momento
do crédito, bastaria ao sujeito passivo, depois de ocultar a prova da origem
durante o procedimento fiscal, demonstrar, ao longo do contencioso, a sua
correspondência com o recebimento de um ganho de capital para pretender o
deslocamento do momento do fato gerador e a desconstituição do lançamento,
que sob a ótica da tese defendida pela recorrente, deveria se dar, sempre,
segundo o regime de competência2.
Ademais, como bem destaca o Conselheiro Relator, as Instruções Normativas RFB
no 1.515, de 2014, (art. 122, §6o) e 1.700, de 2017, (art. 215, §9o) permitiram a
apuração do lucro presumido (expressão que reúne o resultado da aplicação dos
coeficientes sobre a receita bruta e os demais acréscimos) pelo regime de
competência ou de caixa.
Inexistindo alteração legislativa que autorize esta nova interpretação, conclui-se
que a permissão dada pelo art. 45, parágrafo único da Lei no 8.981, de 1995, no
sentido de que o optante pelo lucro presumido, para fins tributários, mantenha
apenas a escrituração do Livro Caixa, autoriza que todas as receitas e rendimentos
da pessoa jurídica sejam reconhecidos pelo regime de caixa.
As Instruções Normativas SRF no 93/97 e 104/98 são revogadas pela Instrução
Normativa SRF no 1515/2014, mas o regime de caixa subsiste aplicável aos rendimentos auferidos
em aplicações de renda fixa:
Art. 122. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do
art. 4o, sobre a receita bruta definida pelo art. 3o, relativa a cada atividade,
auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos;
II - os ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I, auferidos no mesmo período;
III - os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa e renda variável;
IV - os juros sobre o capital próprio auferidos;
V - os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os

2 Esclareça-se, porém, que, em tais circunstâncias, esta Conselheira não admite a exoneração da exigência apenas em
razão da prova da origem do depósito bancário. Se o sujeito passivo foi regularmente intimado a apresentar esta
prova e intencionalmente deixa de apresentá-la à autoridade fiscal, para afastar a presunção de omissão de receitas
daí decorrente cumpre-lhe não só provar a origem do recebimento no curso do contencioso administrativo, como
também demonstrar que a operação não se sujeitava a tributação ou, em caso contrário, sua regular tributação.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
15
ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado;
VI - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do
art. 4o, sobre a parcela das receitas auferidas em cada atividade, no respectivo
período de apuração, nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com
tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na escrituração da
empresa, na forma prevista na Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de
dezembro de 2012;
VII - a diferença de receita financeira calculada conforme disposto no Capítulo V e
art. 58 da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012;
VIII - as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, em virtude de rescisão de contrato, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 30.
[...]
§ 6o O lucro presumido será determinado pelo regime de competência ou de
caixa.
[...]
§ 11. O ganho de capital nas alienações de ativos não circulantes investimentos,
imobilizados e intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da
alienação e o respectivo valor contábil.
[...]
§ 24. O imposto sobre a renda incidente na fonte, retido até o encerramento do
correspondente período de apuração, poderá ser deduzido do imposto calculado
com base no lucro presumido.
[...]
Art. 123. Excetuam-se da determinação pelo regime de competência a que se
refere o § 6o do art. 122:
I - os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa;
II - os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável.
§ 1o Os rendimentos e ganhos líquidos de que tratam os incisos I e II do caput
deste artigo serão acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação.
§ 2o Relativamente aos ganhos líquidos a que se refere o inciso II, o imposto sobre
a renda sobre os resultados positivos mensais apurados em cada um dos 2 (dois)
meses imediatamente anteriores ao do encerramento do período de apuração
será determinado e pago em separado, nos termos da legislação específica,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
16
dispensado o recolhimento em separado relativamente ao terceiro mês do
período de apuração.
§ 3o Os ganhos líquidos referidos no inciso II, relativos a todo o trimestre de
apuração, serão computados na determinação do lucro presumido, e o montante
do imposto pago na forma prevista no § 2o será considerado antecipação,
compensável com o imposto sobre a renda devido no encerramento do período
de apuração.
Ocorre que a inobservância do expresso nos atos normativos em referência resulta
na antecipação do oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos em aplicações de renda
fixa, localizando-os em período de apuração no qual ainda não há a retenção na fonte
correspondente a ser deduzida na determinação do IRPJ incidente sobre o lucro presumido. Este
contexto fático evidencia que a imposição de regime de caixa para tributação dos rendimentos
auferidos em aplicações de renda fixa, por optantes pelo lucro presumido, se presta a aproximar a
incidência definitiva daquela que se verificará no recebimento dos rendimentos. Apesar de ser
uma imposição que favorece o sujeito passivo – por postergar a incidência tributária definitiva - e
melhor viabiliza o controle da dedução das retenções na fonte pela Administração Tributária, sua
inobservância não enseja, necessariamente, omissão de rendimentos se estes foram oferecidos à
tributação em momento anterior.
Pertinente consignar que a 1a Turma da CSRF tem acompanhado, à unanimidade3, o
entendimento manifestado por esta Conselheira em favor da dedução de retenções
correspondentes a rendimentos oferecidos à tributação em períodos anteriores, nos termos do
voto condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema
aqui tratado.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
17
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
18
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
19
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
As disposições equivalentes ao art. 6o da Lei no 9.430/96 – aplicável ao lucro real –,
referentes à apuração do IRPJ devido sobre o lucro presumido, estão assim expressas na referida
Lei:
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer
operações financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para
efeito de determinação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de
que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração
de rendimentos.
Nestes termos, não se vê omissão de rendimentos no seu oferecimento à tributação
segundo o regime de competência, ou dedução indevida da retenção no período em que esta
ocorre segundo o regime de caixa. Também aqui, demanda-se, apenas, que a retenção
corresponda a receita computada na determinação do lucro presumido, o que significa dizer que a
receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro presumido na qual se pretende
a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica
auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência,
integrando-os ao lucro presumido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte do
imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, porque a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
20
Assim, a dedução das retenções sofridas no momento do recebimento dos
rendimentos não impõe, necessariamente, que a tributação destes rendimentos seja deslocada
para o mesmo período de apuração.
Para além disso, nos termos do Decreto-lei no 1.598/77:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Ainda que tal dispositivo tenha sido editado no âmbito do lucro real, e tome por
base o regime de competência como regra de escrituração, há uma racionalidade financeira que
pode ser aqui cogitada: a inexatidão quanto ao período-base de escrituração de rendimento,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção
monetária ou multa, se dela resultar a postergação do pagamento do imposto para exercício
posterior ao em que seria devido; ou a redução indevida do lucro tributável em qualquer período-
base.
No caso, a Contribuinte diz ter antecipado o oferecimento dos rendimentos à
tributação, e no âmbito do lucro presumido isso poderia representar uma redução indevida do
lucro tributável, por exemplo, se tal antecipação se prestasse a burlar os limites para permanência
naquela sistemática de apuração, ou se a alíquota dos tributos no momento do oferecimento à
tributação fosse inferior, com expectativa de aumento no período subsequente. Contudo, descabe
cogitar desta inovação neste ponto do contencioso administrativo, devendo se tomar por base
que a acusação fiscal não traz qualquer objeção ao oferecimento pretérito dos rendimentos
alocados nos períodos fiscalizados, mesmo diante das evidências de que essa antecipação já teria
ocorrido dentro dos trimestres do ano-calendário fiscalizado.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.013 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722794/2011-07
21
Mesmo admitindo-se que a Instrução Normativa SRF no 93/97 determina,
validamente, o momento da incidência do IRPJ e da CSLL definitivos sobre os rendimentos de
aplicações financeiras para os optantes pelo lucro presumido, não se pode afirmar que há omissão
de rendimentos na hipótese de seu oferecimento anterior segundo o regime de competência.
Por tais razões, e considerando que a Contribuinte trouxe início de prova suficiente
para evidenciar que teria adotado a prática de oferecer os rendimentos aqui tributados segundo o
regime de competência, necessário se faz CONVERTER o julgamento em diligência para confirmar
que todos os valores aqui acrescidos ao lucro presumido dos trimestres do ano-calendário 2008
foram computados no lucro presumido de períodos pretéritos, segundo o regime de competência.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciando, cientificando-se a
Contribuinte com a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 398
DF CARF MF
Original